Tribunal: CARF
Processo: 10830.009540/2003-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Frederico Augusto Gomes de Alencar
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 17/12/1993 a 22/01/2003
TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. RESTITUIÇÃO. PEDIDO FORMULADO ANTES DE 9 DE JUNHO DE 2005. PRESCRIÇÃO. PRAZO DE DEZ ANOS. SÚMULA CARF No 91.
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo de prescrição de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. STJ. ENTENDIMENTO PACIFICADO. MULTA MORATÓRIA. ABRANGÊNCIA.
A denúncia espontânea da infração, caracterizada pelo pagamento de tributo com atraso, não confessado e antes de qualquer iniciativa por parte do Fisco, exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de caráter eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias, decorrentes da impontualidade do contribuinte no recolhimento do tributo, conforme entendimento consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Inteiro teor:
S1­C4T2
Fl. 378

1
377
S1­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10830.009540/2003­91
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1402­005.520 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de abril de 2021
Matéria
IRPJ
Recorrente
RESINTER RESINAS TERMOPLÁSTICAS LTDA.
Recorrida
FAZENDA NACIONAL.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 17/12/1993 a 22/01/2003
TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
RESTITUIÇÃO. PEDIDO FORMULADO ANTES DE 9 DE JUNHO DE
2005. PRESCRIÇÃO. PRAZO DE DEZ ANOS. SÚMULA CARF No 91.
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho
de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica­se
o prazo de prescrição de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. STJ. ENTENDIMENTO PACIFICADO.
MULTA MORATÓRIA. ABRANGÊNCIA.
A denúncia espontânea da infração, caracterizada pelo pagamento de tributo
com atraso, não confessado e antes de qualquer iniciativa por parte do Fisco,
exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de caráter
eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias,
decorrentes da impontualidade do contribuinte no recolhimento do tributo,
conforme entendimento consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para determinar o retorno dos autos à Unidade de Origem a fim de
que, superada a questão da decadência para pleitear a restituição e confirmada a aplicação da
denúncia espontânea à multa de mora, seja analisado o mérito do pedido de restituição do
contribuinte, vencidos os Conselheiros Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio
e Iágaro Jung Martins que votavam por converter o julgamento em diligência.

(assinado digitalmente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.009540/2003-91
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10830.009540/2003­91
Acórdão n.o 1402­005.520
S1­C4T2
Fl. 379

2
Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogerio
Borges, Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia
Sampaio, Iagaro Jung Martins, Luciano Bernart, Thiago Dayan da Luz Barros (suplente
convocado(a)), Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10830.009540/2003­91
Acórdão n.o 1402­005.520
S1­C4T2
Fl. 380

3

Relatório
Trata­se de julgamento de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão da
DRJ que julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade da Recorrente.
A Recorrente apresentou a PER/DCOMP requerendo restituição de valores
recolhidos a título de multa de mora sobre tributos em atraso, no período de 17/12/1993 a
22/01/2003, sob o argumento de denúncia espontânea prevista no art. 138 do CTN.
O r. Despacho Decisório de fls. 179/182 considerou não formulado o pedido
de restituição para pagamentos a partir de 22/12/1998, por ter sido apresentado em papel (art.
4o da Instrução Normativa SRF no 360, de 2003), e indeferiu, por decadência do direito em
relação aos pagamentos realizados há mais de cinco anos da data do protocolo do pedido de
restituição os pagamentos efetuados até essa mesma data, ou seja, considerando a data de
protocolo do pedido em 22/12/2003, o direito relativo aos pagamentos anteriores a 22/12/1998
já estava decaído.
Cientificada
do
Despacho
Decisório,
apresentou
manifestação
de
inconformidade 186/223, com as alegações abaixo resumidas pelo v. acórdão recorrido.
Relatou que seu pedido refere­se a um período de dez anos,
dezembro de 1993 a janeiro de 2003, e que ao preencher o
formulário eletrônico, o programa PER/DCOMP não permitia o
cadastramento de pagamentos efetuados há mais de cinco anos.
Assim, conforme previa o art. 3o da Instrução Normativa SRF no
323, de 2003, apresentou o pedido por meio de formulário de
papel.
Assim, refutou a decisão de considerar não formulado o pedido
relativo a determinados períodos.
Discorreu longamente sobre o prazo para pleitear restituição,
defendendo ser ele de dez anos, tanto pela tese dos cinco mais
cinco (art. 168, I c/c 150, § 4o do CTN), quanto em função do art.
45 da Lei no 8.218, de 1991 – que permitia a cobrança no
período de 10 anos – aplicado pelo princípio da isonomia,
consagrado no art. 5o da Constituição Federal.
Insurgiu­se contra a aplicação da Lei Complementar no 118, de
2005, que definiu a data do pagamento como a da extinção do
crédito tributário, pois a Primeira Seção do STJ já decidiu que
tal disposição só é aplicável a ações impetradas a partir de
10/06/2005, data de início da vigência dessa lei. Argumentou
que esse é entendimento já adotado pelo Conselho de
Contribuintes, conforme ementa de acórdão que transcreve.
Por fim, ao tratar da multa de mora e da denúncia espontânea,
colacionou ementas de diversos julgados do STJ e dos Conselhos
de Contribuintes que corroborariam sua tese, no sentido de que
a referida multa não deve incidir sobre seus recolhimentos.
Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10830.009540/2003­91
Acórdão n.o 1402­005.520
S1­C4T2
Fl. 381

4
Ato contínuo, a DRJ proferiu o v. acórdão recorrido onde manteve o r.
Despacho Decisório no sentido de não conhecer a parte a manifestação de inconformidade em
relação as alegações sobre o pedido de restituição não ter sido formulado por ter sido feito em
papel, devido a falta de previsão de recurso sobre tal matéria e na parte conhecida negou
provimento por entender que o direito creditório estava decaído.
A DRJ também afirmou que mesmo que não tivesse decaído o direito a
restituição a Recorrente não teria direito ao crédito eis que seria devida a cobrança da multa de
moro.
O v. acórdão recorrido registrou a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 17/12/1993 a 22/01/2003
RECOLHIMENTO
EXTEMPORÂNEO.
MULTA
MORATÓRIA.
Incide a multa moratória nos recolhimentos efetuados a
destempo, independentemente da espontaneidade do
contribuinte.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário repisando os
mesmos argumentos da manifestação de inconformidade.
É o relatório.

Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10830.009540/2003­91
Acórdão n.o 1402­005.520
S1­C4T2
Fl. 382

5

Voto
Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator

­ Recurso Voluntário:

O Recurso Voluntário é tempestivo, trata de matéria de competência desta
Corte Administrativa e preenche todos os demais requisitos de admissibilidade previstos em
lei, portanto, dele tomo conhecimento.

Da decadência/prescrição do direito a restituição do pagamento feitos
antes de 22/12/1998.

Quanto a parte da decisão do r. Despacho Decisório relativa a decadência do
direito de pedir a restituição, entendo que deve ser reformada.

Vejamos.

A Recorrente pleiteou em 22/12/2003 a restituição dos valores relativos a
multa moratória do período de 17/12/1993 a 22/01/2003.

O v. acórdão da DRJ, que acompanhou o r. Despacho Decisório de origem,
negou provimento ao pedido de restituição do Recorrente relativos aos pagamentos feitos
anteriormente a 22/12/1998 sob o argumento de que o prazo para pleitear restituição de
indébito tributário encerra­se após 5 anos contados da data do pagamento indevido, tendo
ocorrido, portanto, no presente caso, suposta decadência do pedido de restituição, nos termos
do art. 168, I, do CTN.

Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue­se com
o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados:
I nas hipóteses dos incisos 1 e 11 do artigo 165, da data da
extinção do crédito tributário;
(...)
Ocorre que o STF, no RE no 566.621RS, bem como o Superior Tribunal de
Justiça ­ STJ, no REsp no1.269.570MG, já se manifestaram considerando que quanto aos
pedidos de restituição formulados antes da entrada em vigor da LC 118/2005, deve­se aplicar o
prazo decadencial de 10 anos, consubstanciado na tese dos 5+5 (cinco para homologar nos
termos do artigo 150, parágrafo quarto, mais cinco para repetir nos termos do artigo 168, inciso
I ambos do CTN).
Nesse sentido, resta nítida a divergência entre o posicionamento da DRJ e do
r. Despacho Decisório de origem e o entendimento firmado pelo STF sobre a matéria, diante do
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10830.009540/2003­91
Acórdão n.o 1402­005.520
S1­C4T2
Fl. 383

6
que tendo em vista o art. 62­A do RICARF, deve se preservar o mérito sedimentado pelo STF,
de modo que o posicionamento deste E. Conselho Fiscal reproduza o entendimento firmado
pelo Pretório Excelso.
Acerca da matéria, observe­se o manifesto entendimento deste E. Conselho:
Acórdão n. 9303002.214
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/09/1989 A 31/03/1992.
FINSOCIAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
PRAZO PARA EXERCER 0 DIREITO.
O prazo para repetição de indébito, para pedidos efetuados até
08 de junho de 2005, era de 10 anos, contados da ocorrência do
fato gerador do tributo pago indevidamente ou a maior que o
devido (tese dos 5 + 5), a partir de 9 de junho de 2005, com o
vigência do art. 3o da Lei complementar n° 118/2005, esse prazo
passou a ser de 5 anos, contados da extinção do crédito pelo
pagamento efetuado. Para restituição/compensação de créditos
relativos a fatos geradores ocorridos entre setembro de 1989 e
março de 1992, cujo pedido foi protocolado até 08 de junho de
2005, aplicava­se o prazo decenal tese dos 5 + 5.
Acórdão n. 2802002.944
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
DATA DO FATO GERADOR: 31/12/1989, 31/12/1990. PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
PRAZO.
TRIBUTO
SUJEITO
AO
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
LEI
COMPLEMENTAR N.° 118/2005.
No julgamento do Recurso Extraordinário n.° 566.621, sob o
rito do art. 543C do Código de Processo Civil, o Pleno do
Supremo Tribunal Federal decidiu que a contagem do prazo de 5
(cinco) anos para repetição ou compensação de indébito
tributário a partir do pagamento antecipado de tributo sujeito ao
lançamento por homologação, tal como previsto na Lei
Complementar n.° 118, de 2005, aplica­se a partir de 9 de junho
de 2005, data do início de vigência da referida lei. Assim, para
as ações e/ou pedidos protocolados a partir deste termo inicial,
o prazo aplicável é de cinco anos, contado do pagamento
indevido. Por outro lado, nos casos de ações e/ou pedido
protocolados antes da citada data, ausente a homologação
expressa do lançamento, o prazo é de cinco anos a contar do
fato gerador, acrescido de mais cinco anos. No caso do caso dos
autos, o pedido foi feito antes da entrada em vigor do art. 3o da
lei Complementar 118/2005, porém após o interstício decenal o
que impede que o mérito seja apreciado. Entendimento do STF
que deve ser reproduzido por força da norma prevista no art.
62A do Regimento Interno do CARF. Efeito que se estende à
declaração de compensação.
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10830.009540/2003­91
Acórdão n.o 1402­005.520
S1­C4T2
Fl. 384

7
Vejam D. Julgadores, a matéria dos autos já foi analisa por este E. CARF/MF
diversas vezes, conforme ementas acima colacionadas, tendo sido inclusive editada a Súmula
Carf numero 91 sobre o assunto.
“Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes
de 9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento
por homologação, aplica­se o prazo prescricional de 10 (dez)
anos, contado do fato gerador.”
Sendo assim, tem­se esclarecido que, no presente caso, o prazo decadencial
se encerra depois de transcorridos 10 (dez) anos da extinção do crédito tributário, conforme
entendimento sedimentado pelo STF e reproduzido veementemente por esse E. CARF.
Verifica­se, pois, que não restou configurada a decadência do direito
pleiteado, posto que os pagamento ocorreram em 17/12/1993 a 22/01/2003 e o pedido de
restituição foi protocolizado em 22/12/2003, não havendo a perfectibilização do prazo
decadencial de 10 anos.
Sendo assim, reformo a decisão do r. Despacho Decisório e do v. acórdão
recorrido afastando a decadência/prescrição do pedido de restituição relativo aos pagamentos
de 17/12/1993 até 22/12/1998.

Do pedido de restituição para os pagamentos a partir de 22/12/1998 que
foi considerado não formulado pelo r. Despacho Decisório por ter sido apresentado em
papel.

Em relação a este fundamento do r. Despacho Decisório para não reconhecer
o crédito, entendo que deve ser reformado.

A Recorrente informou que seu pedido refere­se a um período de dez anos,
ou seja, de dezembro de 1993 à janeiro de 2003, e ao preencher o formulário eletrônico do
programa PER/DCOMP não permitia o cadastramento de pagamentos efetuados há mais de
cinco anos.

Assim, conforme previa o art. 3o da Instrução Normativa SRF no 323, de
2003 apresentou o pedido por meio de formulário feito em papel para pedir a restituição dos
créditos.

O artigo 3o da Instrução Normativo SRF 323/2003 prescreve o seguinte.

Art. 3o – Os formulários a que se refere o artigo 44 da Instrução
Normativa SRF no 210, de 30 de setembro de 2002, somente
poderão ser utilizados pelo sujeito passivo nas hipóteses em que
a restituição, o ressarcimento ou a compensação de seu crédito
para com a Fazenda Nacional, embora admitido pela legislação
federal, não possa ser requerido ou declarado à SRF mediante
utilização do programa PER/DCOMP, aprovado pela Instrução
Normativa
SRF
no 320,
de
11
de
abril
de
2003.

Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10830.009540/2003­91
Acórdão n.o 1402­005.520
S1­C4T2
Fl. 385

8
Parágrafo único – Na hipótese de descumprimento do disposto
no caput, considerar­se­á não formulado o pedido de restituição
ou de ressarcimento e não declarada a compensação

Nota­se, que o dispositivo acima em comento ofereceu a opção para que a
Recorrente apresentasse o pedido em papel nos termos da IN SRF no 210/2002 quando não
fosse possível ser feito eletronicamente, conforme determina a IN SRF no 323/2003.

Me parece ser exatamente o caso da Recorrente, que nos primórdios do
programa PER/DCOMP encontrou problemas em apresentar a PER/DCOMP eletrônica para
seu crédito de dez anos e por isso apresentou seu pedido de restituição formulado em papel nos
termo do artigo 3o da Instrução Normativa SRF no 323, de 2003.

Exigir da Recorrente que ela entregasse metade do seu pedido de restituição
em papel e outra metade pelo sistema eletrônico PER/DCOMP não me parece jurídico. Mesmo
por que, em 22/12/2003 ainda era o início da PER/DCOMP eletrônica e os contribuintes
encontrarão grandes dificuldades para se adaptar ao sistema.

Desta forma, em respeito a princípio da busca da verdade material entendo
que não se pode impedir a análise do direito creditório por mera formalidade sistêmica,
devendo ser reformado o r. Despacho Decisório para que se analise o mérito do pedido de
restituição, relativo aos crédito a partir de 22/12/1998 até 22/01/2003.
Da denuncia espontânea:
Em relação a tal ponto, o objeto de controvérsia se refere à discussão sobre se
a denúncia espontânea, realizada nos termos do art. 138 do CTN, que abrangeria a multa de
mora prevista no art. 61 da Lei no 9.430, de 1996.
Vejamos a literalidade do dispositivo que prevê o instituto da denúncia
espontânea:

Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia
espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do
pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito
da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia
apresentada
após
o
início
de
qualquer
procedimento
administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
Observe­se que, de fato, a referida norma restringe a obrigação do sujeito
passivo albergado pela denúncia espontânea, ao “pagamento do tributo devido e dos juros de
mora”, não incluindo menção a multas, de qualquer espécie.
Neste sentido, mostra­se procedente a tese sustentada pela Recorrente.
Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10830.009540/2003­91
Acórdão n.o 1402­005.520
S1­C4T2
Fl. 386

9
De todo modo, a questão se encontra pacificada, a partir da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça. É que foi enfrentada, sob o regime do art. 543­C do antigo CPC,
no julgamento do Recurso Especial no 1.149.022­SP:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543­C, DO
CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. TRIBUTOS SUJEITOS A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO
PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO
PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA
DIFERENÇA A MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA.
CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o
contribuinte, após efetuar a declaração parcial do débito tributário
(sujeito a lançamento por homologação) acompanhado do respectivo
pagamento integral, retifica­a (antes de qualquer procedimento da
Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a
maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a
conseqüente exclusão da multa moratória, nos casos de tributos
sujeitos a lançamento por homologação declarados pelo contribuinte e
recolhidos fora do prazo de vencimento, à vista ou parceladamente,
ainda que anteriormente a qualquer procedimento do Fisco (Súmula
360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção submetidos ao rito do artigo
543­C, do CPC: REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino
Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008; e REsp 962.379/RS,
Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe
28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da
constituição formal do crédito, podendo este ser imediatamente inscrito
em dívida ativa, tornando­se exigível, independentemente de qualquer
procedimento administrativo ou de notificação ao contribuinte" (REsp
850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em
28.11.2007, DJ 07.02.2008).
(...)
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no
instituto da denúncia espontânea exclui as penalidades pecuniárias,
ou seja, as multas de caráter eminentemente punitivo, nas quais se
incluem as multas moratórias, decorrentes da impontualidade do
contribuinte.
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo
543­C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (Destacou­se)
O referido entendimento, portanto, é de observância obrigatória no âmbito do
CARF, por força do artigo 62, § 2o, do Anexo II do Regimento Interno deste Conselho.
Nesta linha:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano­calendário: 2004
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10830.009540/2003­91
Acórdão n.o 1402­005.520
S1­C4T2
Fl. 387

10
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. RECOLHIMENTO DO TRIBUTO
ANTES DA SUA CONFISSÃO EM DCTF. EXCLUSÃO DA
MULTA DE MORA.
O recolhimento do tributo anteriormente à sua confissão em
DCTF retificadora configura denúncia espontânea para fins de
exclusão da multa de mora. Aplicação de entendimento do STJ
em julgamento de recursos repetitivos, conforme determina o art.
62, §2o, do RICARF (Acórdão no 9101­004.386, de 10 de
setembro de 2019, Relatora Conselheira Amélia Wakako
Morishita Yamamoto)
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
MULTA
DE
MORA.
INTELIGÊNCIA DO ART. 138, CAPUT DO CTN. PROVA.
APLICABILIDADE
O pagamento atrasado do tributo, acrescido de juros moratórios,
antes de iniciado procedimento fiscal e da apresentação da
declaração do débito em DCTF, caracteriza a ocorrência de
denúncia espontânea e afasta a incidência da chamada multa
moratória. (Acórdão no 9303­009.905, de 12 de dezembro de
2019, Relator Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos)
Resta, então, examinar se, no caso sob apreciação, configurou­se, de fato, a
denúncia espontânea dos tributos devido pelo sujeito passivo.
DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO
Para o exame do mérito do pedido de restituição formulado nos presentes
autos, contudo, é imprescindível a verificação da relação temporal entre os pagamentos aos
quais se pretende atribuir a natureza de denúncia espontânea e a declaração dos débitos assim
extintos.
Tal conclusão é decorrência direta da Súmula no 360 do Superior Tribunal de
Justiça (STJ) que delimita/separa a denuncia espontânea e o pagamento com atraso:
O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos
sujeitos
a
lançamento
por
homologação
regularmente
declarados, mas pagos a destempo. (Destacou­se)
A Recorrente sustenta, desde a apresentação da Manifestação de
Inconformidade, que os recolhimentos ocorreram antes da confissão dos débitos por meio de
declarações prestadas ao Fisco.
A alegação da Recorrente, contudo, vincula­se à apresentação de DARF e
DCTF, sendo que, até o final de 1998, a Declaração de Contribuições e Tributos Federais –
DCTF não possuía a natureza de confissão de dívida. Os débitos eram confessados por meio
das Declarações de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (DIRPJ). Apenas a partir de 1999, a
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF passou a ostentar a referida
natureza de confissão.
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10830.009540/2003­91
Acórdão n.o 1402­005.520
S1­C4T2
Fl. 388

11
Haveria então a necessidade de se analisar o conteúdo das declarações,
para se chegar à conclusão acerca da abrangência do pagamento pela denúncia
espontânea.
Porém, é que, nem a autoridade administrativa inicial, nem os
julgadores a quo, adentraram em tal exame, posto que cessaram as suas manifestações em
questões preliminares e de direito relativa ao não afastamento da multa de mora pela
denúncia espontânea.
Assim, para evitar supressão de instância, a solução, portanto, após
superadas as matérias preliminares é retornar o processo à Unidade de origem para o
prosseguimento da análise quanto ao mérito do pedido, cotejando as datas dos
pagamentos formulados com a confissão ao Fisco, a partir das provas juntadas aos autos
e demais informações constantes dos sistemas informatizados da Receita Federal.
Este entendimento inclusive não é exclusivo deste relator, conforme pode ser
visto no v. acórdão da ementa abaixo.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/02/1993 a 31/01/2001
TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
RESTITUIÇÃO. PEDIDO FORMULADO ANTES DE 9 DE
JUNHO DE 2005. PRESCRIÇÃO. PRAZO DE DEZ ANOS.
SÚMULA CARF No 91.
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de
9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por
homologação, aplica­se o prazo de prescrição de 10 (dez) anos,
contado do fato gerador.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
STJ.
ENTENDIMENTO
PACIFICADO. MULTA MORATÓRIA. ABRANGÊNCIA.
A denúncia espontânea da infração, caracterizada pelo
pagamento de tributo com atraso, não confessado e antes de
qualquer iniciativa por parte do Fisco, exclui as penalidades
pecuniárias, ou seja, as multas de caráter eminentemente
punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias,
decorrentes da impontualidade do contribuinte no recolhimento
do tributo, conforme entendimento consagrado pelo Superior
Tribunal de Justiça. (Acórdão no 1302­004.834, de 17 de
setembro de 2020)

Nesta toada, determino o retorno dos autos para a delegacia de origem para
analisar, no mérito, o pedido de restituição formulado.

Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10830.009540/2003­91
Acórdão n.o 1402­005.520
S1­C4T2
Fl. 389

12
CONCLUSÃO

Em razão do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário,
conforme razões acima apresentadas, para determinar o retorno dos autos para a Unidade de
Origem a fim de que, superada a questão preliminar, a decadência para pleitear a restituição e
confirmada a aplicação da denúncia espontânea à multa de mora, seja analisado o mérito do
pedido de restituição do contribuinte.

É como voto.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves

Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital